Tribunal: TJPA
Processo: 0812080-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812080-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROSIVANE CERDEIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA DO FORO DA COMARCA DE SANTARÉM-TJPA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO Nº 0812080-25.2025.8.14.0000

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

PACIENTE: ROSIVANE CERDEIRA SANTOS

IMPETRANTE: ADV. MARCO AURÉLIO MAGALHÃES CASTRILLÓN (OAB/PA

27.755)

RELATOR(A): DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

MENDO

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. HC COLETIVO 143.641/SP. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM CONCEDIDA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor da paciente Rosivane Cerdeira Santos, presa em flagrante delito no dia 13/06/2025, em Santarém/PA, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

Falta de Fundamentação Idônea:
Arguiu que a decisão que decretou a prisão preventiva carecia de fundamentação concreta, limitando-se a invocar termos genéricos (conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública) e foi descrita como um "modelo pré-montado, eivado de formulas vazias", o que violaria o Art. 93, IX, da Constituição Federal e o Art. 315, § 2º, do CPP.

Direito à Prisão Domiciliar:
Sustentou que a paciente é mãe de uma criança de 9 (nove) anos de idade. Essa condição autorizaria a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do Art. 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no HC Coletivo 143.641/SP.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão.
As razões de decidir se fundamentaram na conjugação de dois fatos jurídicos: a inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo e a condição de mãe de criança menor de 12 anos.

Da Carência de Fundamentação:
Observou-se que o Juízo
a quo
se restringiu a evocar a necessidade da medida em abstrato, citando genericamente a "natureza dos supostos crimes", as "circunstâncias do evento", e a necessidade de "garantir a ordem pública" e a "conveniência da instrução criminal". Conforme a jurisprudência do STJ e o Art. 315, § 2º, do CPP, a prisão preventiva deve ser baseada em dados concretos que demonstrem o
periculum libertatis
real e individualizado. A ausência de fundamentação concreta, por si só, já indica o constrangimento ilegal.

Do Direito à Prisão Domiciliar:
A paciente demonstrou ser mãe de criança com 9 anos de idade. A Lei nº 13.769/2018 (Art. 318-A do CPP) estabeleceu a regra geral de substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de doze anos.

Das Exceções Legais:
O caso dos autos (tráfico de drogas) não se enquadra nas exceções que afastam a substituição (crime cometido com violência/grave ameaça ou contra o filho/dependente). Também não foi verificada uma situação excepcionalíssima devidamente fundamentada que justificasse a manutenção da custódia.

Da Proteção Integral:
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do HC Coletivo 143.641/SP, sedimentou que a substituição é a regra nessas hipóteses, em prestígio ao princípio da
proteção integral da criança
e o
melhor interesse do menor
(Art. 227 da Constituição Federal), sendo a necessidade dos cuidados maternos legalmente presumida.

Adequação da Medida Cautelar:
A cumulação da prisão domiciliar com a
monitoração eletrônica
(Art. 319, IX, do CPP) é considerada medida cautelar suficiente e adequada para acautelar o processo, mitigando riscos sem descurar da proteção constitucional devida à criança.

IV. Dispositivo e tese

Em consonância com o parecer ministerial, o tribunal CONHECEU do
Habeas Corpus
e CONCEDEU DEFINITIVAMENTE A ORDEM, para
CONFIRMAR a liminar deferida
e manter a substituição da prisão preventiva imposta à paciente
ROSIVANE CERDEIRA SANTOS
pela medida de
PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
.

Dispositivos relevantes:

Constituição Federal (CF):
Art. 93, IX; Art. 227.

Código de Processo Penal (CPP):
Art. 312; Art. 315, § 2º; Art. 318, IV e V; Art. 318-A; Art. 318-B; Art. 319, IX.

Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas):
Art. 33.

Lei nº 13.769/2018:
Introduziu o Art. 318-A no CPP.

Julgados relevantes: jurisprudências mencionadas ao longo do texto.

Supremo Tribunal Federal (STF):
HC Coletivo 143.641/SP.

Superior Tribunal de Justiça (STJ):
Jurisprudência do STJ; HC: 626955 SP 2020/0300250-5.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e
concessão
da ordem em parte para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, nos termos da fundamentação acima exposta.

.......ª Sessão Ordinária via Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia .... de ...... de ...... e término no dia ..... de ......... de .......................

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ROMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

Belém/PA, _____de____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812080-25.2025.8.14.0000

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

PACIENTE: ROSIVANE CERDEIRA SANTOS

IMPETRANTE: ADV. MARCO AURÉLIO MAGALHÃES CASTRILLÓN (OAB/PA

27.755)

RELATOR(A): DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

MENDO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por MARCO AURÉLIO MAGALHÃES CASTRILLON, OAB/PA 27.755, em favor da paciente ROSIVANE CERDEIRA SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA PLANTONISTA DA COMARCA DE SANTARÉM.

A paciente ROSIVANE CERDEIRA SANTOS foi presa em flagrante delito no dia
13/06/2025, por volta das 20h40min
, na orla da cidade de Santarém/PA, sob a suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(Art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

A prisão ocorreu após denúncia via NIOP (Núcleo Integrado de Operações) de que uma mulher estava traficando drogas na área do mercadão e recolhia a droga em sua
bajara
(embarcação). Após ser abordada, a paciente inicialmente negou ter drogas, mas depois
confessou guardar a droga na bajara
. Na embarcação, foram encontrados 69 invólucros contendo substância esbranquiçada, aparentando ser "cocaína", além de R$ 208,00 em papel, moedas, moedas estrangeiras (BOLIVARES e DÓLARES), um relógio, uma arma de choque e um celular.

Em
14/06/2025
, em audiência de custódia presidida pelo Juiz de Direito Plantonista
MANUEL CARLOS DE JESUS MARIA
, o flagrante foi homologado e convertido em
prisão preventiva
. O magistrado fundamentou a decisão na necessidade de
garantir a ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal
(Art. 312 do CPP), considerando a natureza dos supostos crimes e as circunstâncias do evento como "bastante temerário" para aplicar outra medida cautelar.

O impetrante alegou a ocorrência de constrangimento ilegal com base em dois argumentos principais:
Falta de Fundamentação Idônea:
Arguiu que a decisão que decretou a prisão preventiva carecia de fundamentação concreta, limitando-se a invocar termos genéricos (conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública), o que violaria o Art. 93, IX, da Constituição Federal e o Art. 315, § 2º, do CPP. O decreto preventivo foi descrito como um "modelo pré-montado, eivado de formulas vazias" e
Direito à Prisão Domiciliar:
Sustentou que a paciente é mãe de uma criança
menor de 12 (doze) anos de idade
(com 9 anos, conforme certidão de nascimento em anexo). Essa condição autorizaria a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do Art. 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no HC Coletivo 143.641/SP.

O pedido liminar objetivava a imediata substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, alegando a presença do
fumus boni iuris
(ausência de fundamentação idônea e existência de filha menor de 12 anos) e do
periculum in mora
(prejuízo à criança dependente de seus cuidados).

O Desembargador Plantonista
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
apreciou a medida liminar no plantão judicial deferindo o pedido liminar e substituiu a prisão preventiva pela medida de
prisão domiciliar cumulada com monitoração eletrônica
, nos termos dos Arts. 318-A, 318-B e 319, IX, do CPP. A monitoração eletrônica foi fixada pelo prazo inicial de 180 dias, com reavaliação em 90 dias.

A paciente foi
posta em liberdade no dia 15/06/2025
.

Após a concessão da liminar, foram solicitadas informações à autoridade coatora (Juízo de Direito Plantonista do Foro da Comarca de Santarém-TJPA).

Em
03/07/2025
, a Procuradora de Justiça
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
manifestou-se pelo conhecimento e concessão definitiva da ordem, confirmando a liminar que substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar cumulada com monitoração eletrônica, nos termos do CPP.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

O presente
Habeas Corpus
visa a revogação da prisão preventiva imposta à Paciente, ou, subsidiariamente, sua substituição pela prisão domiciliar, com a confirmação da liminar concedida pelo Desembargador Plantonista.

O mérito da impetração reside na conjugação de dois fatos jurídicos: a alegada inidoneidade da fundamentação da prisão preventiva e a condição de mãe de criança menor de 12 anos.

Em análise da decisão que converteu o flagrante em preventiva, observa-se que o Juízo
a quo
se restringiu a evocar a necessidade da medida em abstrato, citando a "natureza dos supostos crimes", as "circunstâncias do evento", e a necessidade de "garantir a ordem pública" e a "conveniência da instrução criminal".

Conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e em observância ao Art. 315, § 2º, do CPP, a prisão preventiva deve ser baseada em dados concretos que demonstrem o
periculum libertatis
real e individualizado. A mera referência à gravidade abstrata do crime (Art. 33 da Lei de Drogas) ou a termos genéricos, como feito na decisão coatora, não satisfaz a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais (Art. 93, IX, CF).

A ausência de fundamentação concreta, por si só, já indica a ocorrência de constrangimento ilegal.

A Paciente demonstrou, através da certidão de nascimento anexada aos autos, ser
mãe de uma criança com 9 (nove) anos de idade
.

A Lei nº 13.769/2018 introduziu o Art. 318-A no CPP, estabelecendo a regra geral de que a prisão preventiva imposta à mulher que for mãe de crianças menores de doze anos
será substituída por prisão domiciliar
.

Esta substituição só pode ser afastada se:

i)

O crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa;

ii)

O crime tiver sido cometido contra o filho ou dependente;

iii)

Houver situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

No caso dos autos, a Paciente é investigada por tráfico de drogas, crime que, embora grave, não se enquadra nas exceções relativas a violência ou grave ameaça. Além disso, as informações da autoridade coatora indicam que
a Paciente não responde a outros crimes
, e não foi verificada uma situação excepcionalíssima que justificasse a manutenção da custódia preventiva.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
HC Coletivo 143.641/SP
, sedimentou que, nestas hipóteses, a substituição é a regra, em prestígio ao
princípio da proteção integral da criança
e o
melhor interesse do menor
(Art. 227 da Constituição Federal). A necessidade dos cuidados maternos é uma condição legalmente presumida. A partir dessa decisão, o tema restou pacificado, e outras decisões semelhantes foram prolatadas:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (33,55 KG DE MACONHA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA DE UM ANO. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO STF N. 143.641/SP . PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR DEFERIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO À CORRÉ. INDEFERIMENTO. IDENTIDADE DE SITUAÇÕES NÃO VERIFICADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO E, CASO ULTRAPASSADA A PRELIMINAR, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. A Suprema Corte, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição d a prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art . 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício ( HC n. 143 .641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF, DJe 9/10/2018). 2. In casu, verifica-se que a paciente se enquadra nos termos definidos no HC Coletivo n. 143 .641/SP, isto é, trata-se de mulher presa, mãe de criança (nascida em 18/3/2019

c
ó
pia de certid
ã
o de nascimento
à
fl. 115), n
ã
o constando nos autos que o crime foi praticado contra seus descendentes. 3. Ordem concedida, confirmando-se a liminar, para substituir por prisão domiciliar a prisão preventiva imposta à paciente nos Autos n . 1501764-87.2020.8.26 .0537 da 1ª Vara Criminal da comarca de Diadema/SP.”

(STJ - HC: 626955 SP 2020/0300250-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2021)

Dessa forma, a decisão liminar proferida pelo Desembargador Plantonista, que substituiu a prisão preventiva pela
prisão domiciliar cumulada com monitoração eletrônica
, mostrou-se plenamente alinhada com a legislação protetiva da primeira infância e a jurisprudência superior.

A cumulação da prisão domiciliar com a monitoração eletrônica (Art. 319, IX, do CPP) é medida cautelar suficiente e adequada para acautelar o processo, mitigando os riscos sociais, sem descurar da proteção constitucional devida à criança.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e pela
CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM
, para
CONFIRMAR
a liminar deferida, e manter a substituição da prisão preventiva imposta à paciente
ROSIVANE CERDEIRA SANTOS
pela medida de
PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
, nos termos dos arts. 318-A, 318-B e 319, IX, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, ..... de ............... de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/10/2025